Tribunal: TJDFT
Processo: 0043028-05.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0043028-05.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: RENATO TEIXEIRA NOVAES, NORA EMILIA ACUNA NOVAES Oportunizada à parte autora regularizar o polo ativo no prazo de 10 (dez) dias, não o fez. Informa o advogado que Renato Teixeira Novaes é herdeiro único de Nora Emília Acuna Novaes, sem, contudo, trazer prova do alegado, o que poderia ter sido feito com a juntada da sentença na ação de inventário. Cumpra-se despacho de ID 30560494 no prazo derradeiro de 10 (dez) dias. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES